Tribunal: TJBA
Processo: 8004344-46.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004344-46.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVONISE ARAUJO SANTANA Advogado(s): WALDELIO SOUZA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXIGIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de não ter a parte autora comprovado a formulação de prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira. Definir se a ausência de requerimento administrativo prévio constitui óbice ao ajuizamento de ação que discute atualização de valores depositados em conta do PASEP, bem como se é válida a extinção do feito por tal motivo. O ordenamento jurídico assegura o acesso ao Poder Judiciário, inexistindo previsão legal que imponha o prévio requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação. A exigência de tentativa extrajudicial, especialmente por meio exclusivamente digital, não encontra respaldo normativo, sendo ainda mais inadequada diante da condição etária da parte autora. A jurisprudência deste Tribunal afasta tal exigência nas demandas relativas à atualização de valores do PASEP, impondo-se a anulação da sentença para viabilizar a regular instrução do feito. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese firmada no sentido de que é inexigível o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que discute atualização de valores depositados em conta do PASEP. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV. Jurisprudência do TJBA, Apelação Cível nº 8015475-52.2024.8.05.0146. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8004344-46.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante IVONISE ARAUJO SANTANA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,